Tribunal: TJBA
Processo: 8086867-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086867-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ARISMAKSON SARAIVA

Advogado(s)
:
RENAN PALMEIRA DA NOBREGA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONDENOU O AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA NESTE PONTO. MÉRITO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFUNDIDA COM AUSÊNCIA DE PROVA. REEXAME DO MÉRITO AUTORIZADO (ART. 1.013, §3º, I, CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES OU DE ATO ILÍCITO DA RÉ. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, na qual o Autor alegou que a Ré (Oi S/A) seria responsável por dívida indevida em seu nome no Serasa e pela influência negativa em seu score.

2.

Sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva e condenou o Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

3.

Se a concessão da justiça gratuita ao Apelante deve ser mantida.

4.

Se a condenação do Apelante por litigância de má-fé, sem prévia oitiva, violou o contraditório e o princípio da não-surpresa.

5.

Se a extinção do processo por ilegitimidade passiva foi apropriada ou se a questão deveria ter sido analisada como mérito.

6.

Se, no mérito, há provas da existência de relação jurídica entre as partes e de ato ilícito da Apelada que enseje indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

7.

Rejeitada a preliminar de impugnação à justiça gratuita, por não ter a Apelada se desincumbido do ônus de provar a capacidade financeira do Apelante.

8.

Reconhecida a nulidade da condenação por litigância de má-fé, uma vez que a imposição da penalidade ocorreu sem a observância do contraditório prévio, em afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

9.

A análise da legitimidade passiva, quando intrinsecamente ligada ao mérito da controvérsia (existência ou não da relação jurídica e responsabilidade da Ré), deve ser realizada no julgamento de mérito, e não como preliminar extintiva. Aplicação da Teoria da Asserção e do princípio da primazia do julgamento de mérito.

10.

No mérito, verificou-se que o Apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a existência de qualquer dívida ou registro desabonador vinculado à Oi S/A nos órgãos de proteção ao crédito, conforme documentos juntados por ele mesmo (ID 91393507 e ID 91393508). O ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não foi cumprido pelo Autor.

11.

A ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela Apelada inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais e de promover a exclusão de anotações.

12.

Redimensionada a sucumbência, mantendo-se a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes majorados para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a improcedência dos pedidos autorais por ausência de provas do direito alegado.

Tese de Julgamento: "É nula a condenação por litigância de má-fé imposta sem prévia oitiva da parte, por violação ao contraditório e ao princípio da não-surpresa (Arts. 9º e 10 do CPC). A alegação de ilegitimidade passiva, quando se confunde com o mérito da controvérsia e demanda análise probatória sobre a existência de relação jurídica e responsabilidade do réu, deve ser analisada como questão de mérito. Inexistindo nos autos comprovação mínima da relação jurídica entre as partes ou do ato ilícito atribuído à empresa demandada, impõe-se a improcedência da pretensão autoral, com a condenação do autor nas verbas de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 9º, 10, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 373, I, 485, VI, e 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8086867-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZ ARISMAKSON SARAIVA
e como apelado
OI S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora